Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-69.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA E ELEMENTOS PROBATÓRIOS. COLISÃO TRASEIRA. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo 1o réu contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para condená-los solidariamente a pagarem as quantias de R$ 3.150,00 e R$ 648,19 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. O recorrente afirma, em síntese, como razões para a reforma da sentença, a inexistência de responsabilidade civil por sua parte. Alega que não agiu com imprudência e que os fatos decorreram da falta de sinalização. Por fim, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Preliminar. Gratuidade de justiça. Ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC.
4. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. O art. 29, II, do CTB dispõe que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
5. Na espécie, a dinâmica dos fatos, boletim de acidente de trânsito, narrativa, depoimentos das partes e fotografias juntadas, permitem concluir que o recorrente foi o culpado pelo acidente, pois conduzia seu veículo em velocidade incompatível com as condições climáticas do local, vindo a perder o controle do veículo, dando causa à colisão. Além disso, em que pese as alegações do recorrente ao imputar a responsabilidade à falta de sinalização, verifica-se que, no momento do acidente, o recorrido já havia colocado o triângulo de sinalização. Se o recorrente estivesse atento às condições físicas da via, do veículo, das condições meteorológicas e da intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade
estabelecidos para a via teria evitado o acidente. Fato este que corrobora a tese, pois o recorrido e o condutor do veículo Fiat/Palio viram o acidente e pararam.
5. Assim, em análise ao acervo probatório, não restam dúvidas quanto à culpa do recorrente causador da colisão, impondo o dever de indenizar pelos danos causados. Com efeito, não se pode chegar à conclusão diversa da consignada em sentença, pois o recorrido não se desincumbiu de seu ônus nos moldes do art. 373, II, do CPC.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

(D)